Tribunal: TJPA
Processo: 0806710-49.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806710-49.2023.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: DIEGO DOS REIS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO (LTCAT). OPÇÃO PELO ADICIONAL MAIS VANTAJOSO. COMPENSAÇÃO COM INSALUBRIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Marabá contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de guarda municipal ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, a partir do requerimento administrativo, com compensação de eventual adicional de insalubridade e majoração de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a decisão monocrática enfrentou adequadamente as teses recursais deduzidas na apelação; (
ii
) definir se existe previsão em legislação municipal suficiente para a concessão do adicional de periculosidade a servidores estatutários; (
iii
) estabelecer se a existência de laudo técnico elaborado pela municipalidade comprova a atividade perigosa desempenhada por guarda municipal; e (
iv
) determinar a possibilidade de compensação entre os adicionais de periculosidade e insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática examina de forma clara, expressa e suficiente todas as questões devolvidas pela apelação, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Após a Emenda Constitucional nº 19/1998, o adicional de periculosidade para servidores públicos depende de previsão em legislação infraconstitucional local, o que se verifica no Município de Marabá.

As Leis Municipais nº 17.331/2008 e nº 17.431/2010 preveem expressamente o adicional de periculosidade, fixam percentual máximo, base de cálculo, necessidade de laudo técnico e vedação de cumulação com o adicional de insalubridade.

O Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT/2021), elaborado pela própria municipalidade, reconhece que as atividades dos guardas municipais são perigosas, nos termos da NR-16.

O laudo técnico permanece válido enquanto não demonstrada alteração das condições fáticas ou produção de prova técnica em sentido contrário pela Administração.

O servidor exerceu opção expressa pelo adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade, observando a exigência legal.

A compensação dos valores eventualmente pagos a título de insalubridade afasta a cumulação indevida e resguarda o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devido o adicional de periculosidade ao guarda municipal quando houver previsão em legislação local e laudo técnico que comprove o exercício de atividade perigosa.

A Emenda Constitucional nº 19/1998 não suprime o adicional de periculosidade, condicionando-o à edição de lei infraconstitucional específica.

A opção do servidor pelo adicional de periculosidade autoriza a compensação com eventual adicional de insalubridade, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXIII; art. 39, § 3º; EC nº 19/1998; CPC,
arts
. 1.021, 85, § 11, 5º e 6º; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79; Lei Municipal nº 17.431/2010,
arts
. 82 e 84; NR-16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 543198
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0010773-61.2016.8.14.0040, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 07.11.2022; TJPA, Apelação nº 0818650-45.2022.8.14.0028, Rel. Des. Álvaro José
Norat
de Vasconcelos, j. 09.05.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu o direito do agravado, Diego dos Reis Souza, guarda municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base, a partir de 02/05/2023, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da condenação.

Na decisão agravada, restou consignado que, após a Emenda Constitucional nº 19/1998, a concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos depende de previsão em legislação local, a qual se encontra presente no Município de Marabá, por meio das Leis Municipais nº 17.331/2008 e nº 17.431/2010, além da existência de laudo técnico (LTCAT/2021), elaborado pela própria municipalidade, reconhecendo a periculosidade das atividades desempenhadas pelos guardas municipais, nos termos da NR-16.

Em suas razões recursais,
conforme ID nº
30672021
,
o agravante sustenta, em síntese:

(i) que a decisão monocrática deixou de enfrentar adequadamente os fundamentos da apelação;

(
ii
) a ausência de legislação municipal específica regulamentadora do adicional de periculosidade, invocando o art. 84 da Lei Municipal nº 17.431/2010;

(
iii
) a inaplicabilidade do art. 7º, XXIII, da Constituição Federal aos servidores públicos estatutários, por não constar no rol do art. 39, § 3º, da CF/88;

(
iv
) que as normas municipais invocadas teriam eficácia limitada, não gerando direito subjetivo sem regulamentação específica;

(v) subsidiariamente, requer a compensação dos valores pagos a título de adicional de insalubridade.

Ao final, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, caso assim não se entenda, pelo provimento do agravo interno pelo colegiado, com a consequente reforma da decisão agravada e da sentença de primeiro grau.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão monocrática
, conforme ID nº
30940688

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de agravo interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A decisão agravada conheceu e negou provimento à apelação do Município de Marabá, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor, guarda municipal, ao adicional de periculosidade de 30%, por existir previsão em legislação municipal específica e laudo técnico válido (LTCAT) comprovando a atividade perigosa, determinando a compensação com eventual adicional de insalubridade, adequando de ofício os consectários legais à EC nº 113/2021 e majorando os honorários advocatícios para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

O agravo interno não merece prosperar.

A decisão monocrática agravada enfrentou de forma clara, todas as questões devolvidas pela apelação, inexistindo qualquer omissão
, conforme alegado pelo agravante. Explico.

N
ão merece acolhida a alegação de que a decisão monocrática tenha deixado de enfrentar os argumentos deduzidos na apelação, porquanto o decisum recorrido examinou, de forma expressa, clara e suficiente, todas as teses relevantes devolvidas ao órgão julgador, apresentando fundamentação adequada e coerente com a controvérsia posta.

Ao revés, a
decisão recorrida analisou
detidamente a controvérsia posta, delimitando o objeto recursal
,
direito ao adicional de periculosidade
,
e enfrent
ou
, de modo fundamentado, todas as teses levantadas pelo Município, especialmente quanto:

(i) à aplicabilidade do adicional aos servidores estatutários;

(
ii
) à necessidade de legislação municipal específica;

(
iii
) à exigência de laudo técnico; e

(
iv
) à compensação com o adicional de insalubridade.

O inconformismo do agravante decorre, na realidade, do descontentamento com a conclusão adotada, e não de ausência de fundamentação
.

Isso porque, c
onforme assentado na decisão agravada, é incontroverso que, após a Emenda Constitucional nº 19/1998, o adicional de periculosidade deixou de ter aplicação automática aos servidores públicos, passando a depender de previsão em legislação infraconstitucional local.

Todavia, tal circunstância não elide o direito do agravado, porquanto o Município de Marabá editou legislação infraconstitucional específica disciplinando a matéria, a qual prevê expressamente a concessão do adicional de periculosidade aos servidores submetidos a condições de risco, nos termos ali estabelecidos.

Sobre o tema, já se manifestou o STF:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISÃO POR LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte
firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. (RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)”

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará segue a mesma linha:

“APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS MUNICÍPAIS DE PARAUAPEBAS-- GUARDAS MUNICIPAIS - ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
- PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA - VERBA DEVIDA - EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA - DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- O adicional de
periculosidade
, que deixou de constar do rol dos direitos sociais da CR/88, assegurados aos servidores públicos, só é devido se houver previsão específica em lei local e verificação das condições perigosas (Emenda Constitucional nº 19/98)

2- É devido o pagamento do adicional de
periculosidade
ao servidor ocupante do cargo de Guarda Municipal, por haver expressa previsão legal reconhecendo a sua exposição permanente a situações de risco. (Decreto Municipal nº 141/2003).

3- Os efeitos financeiros decorrentes da concessão da segurança, retroagem somente à data da impetração do
mandamus
.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0010773-61.2016.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)"

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE
PERICULOSIDADE
. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de
periculosidade
, com base
na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de
periculosidade
para servidores públicos.

4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de
periculosidade
, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos.

5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de
periculosidade
em substituição ao de insalubridade.

6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por
periculosidade
foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É devido o adicional de
periculosidade
ao servidor municipal ocupante do cargo de guarda municipal, desde que previsto em legislação local e constatado por laudo técnico. 2. A substituição do adicional de insalubridade pelo de
periculosidade
, com base em requerimento expresso do servidor e previsão legal, não configura benefício indevido."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII; EC nº 19/1998; Lei Municipal nº 17.331/2008; Lei Municipal nº 17.431/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso; STF, RE 543198
AgR
, Rel. Min. Dias Toffoli; TJPA, Apelação nº 0010773-61.2016.8.14.0040 e Apelação nº 0001542-27.2016.8.14.0002.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0818650-45.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/05/2025)”

Nesse sentido, a decisão monocrática consignou, com acerto, que:

a)
A
Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade, fixando o percentual de até 30% sobre o vencimento-base
. Vejamos:

"Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho,
fazem jus a um
adicional limitado de até 30% calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira
.

b)
A
Lei Municipal nº 17.431/2010 (Estatuto da Guarda Municipal) reafirma o direito aos adicionais de insalubridade e periculosidade, vedando a sua cumulação.
Vejamos:

“Art. 82. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em
contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida,caracterizadas e classificadas através de laudo pericial por médico ou engenheiro do trabalho
, farão jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

§2º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e
periculosidade
deverá optar por um deles.”

Assim, não prospera a alegação de inexistência de amparo legal, uma vez que há previsão normativa expressa, clara e suficiente no âmbito da legislação municipal, em harmonia com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Emenda Constitucional nº 19/1998 não suprimiu o direito ao adicional de periculosidade, limitando-se a condicionar a sua fruição à edição de lei local específica.

Como bem destacado na decisão agravada, as leis municipais já definiram os elementos essenciais do direito, quais sejam:

(i) a hipótese de incidência (atividade com risco de vida);

(
ii
) o percentual máximo (30%);

(
iii
) a base de cálculo (vencimento-base);

(
iv
) a necessidade de laudo técnico; e

(v) a vedação de cumulação com o adicional de insalubridade.

Entendimento diverso importaria no esvaziamento do conteúdo normativo das leis municipais vigentes, subvertendo a finalidade para a qual foram editadas e afrontando os princípios da razoabilidade, da legalidade substancial e da efetividade da tutela jurisdicional, ao inviabilizar, por interpretação excessivamente restritiva, a concretização de direito expressamente previsto no ordenamento local.

Diga-se mais, é incontroverso nos autos a
existência de laudo técnico apto a caracterizar a periculosidade.

Consta dos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), elaborado em junho de 2021 pela própria municipalidade, no qual se reconhece que as atividades desempenhadas pelos guardas municipais se enquadram como perigosas, nos termos do Anexo 3 da NR-16, em razão da exposição a roubos e outras espécies de violência física.

Portanto, não procede a alegação de ausência de perícia
,
sobretudo porque:

(i) o laudo permanece válido enquanto não houver alteração das condições fáticas;

(
ii
) a Administração Pública não produziu prova técnica em sentido contrário;

(
iii
) o termo inicial dos efeitos financeiros foi corretamente fixado na data do requerimento administrativo, e não retroativamente ao laudo.

Por fim, restou devidamente comprovado que o servidor exerceu, de forma expressa e inequívoca, a opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao adicional de insalubridade, conforme requerimento administrativo protocolado em 02/05/2023, atendendo à exigência legal de escolha entre as verbas de mesma natureza
, conforme ID nº
27457065
.

Ademais, a determinação de compensação dos valores eventualmente percebidos a título de adicional de insalubridade observa rigorosamente o disposto no § 2º do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, afastando qualquer possibilidade de cumulação indevida, bem como prevenindo enriquecimento sem causa e resguardando a higidez do erário público.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É

o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 02
de
fevereiro
de 202
6.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 10/02/2026